Tribunal: TJMT
Processo: 1017144-05.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017144-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGUES FRANCO - CPF: 545.203.711-04 (APELANTE), ULISSES ALVES DE MACEDO NETO - CPF: 817.807.291-20 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO -
ABANDONO
DA CAUSA –
AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
- ARTIGO 485, §1º, INCISO III DO CPC – DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – GRATUIDADE – ARTIGO 10, XXLL, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante ao previsto no artigo 485, §1º, inciso III do CPC, a extinção do processo, em virtude de
abandono
da causa pela parte autora, se faz imprescindível a
intimação

pessoal
para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

“Indevida se mostra a intimação do autor para recolhimento do valor correspondente à
diligência
de oficial de justiça por tratar-se de ação mandamental acobertada pela isenção constitucional.”
(N.U 0000571-53.2011.8.11.0082, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 09/12/2014)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gabriel Rodrigues Franco
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do
Agente de Tributos da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT
, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa.

Em suas breves razões, o Apelante alega que o magistrado
a quo
não observou o disposto no artigo 485, §1º, do CPC, na qual impõe a necessidade de intimação pessoal do autor, antes de extinguir o processo por abandono da causa.

Aduz que a falta de impulsionamento não restou configurada, de modo que a sentença deve ser anulada e o processo deve retornar ao Juízo de primeiro grau.

Não foi apresentada contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela procedência do recurso. (Id. 5638524).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 11 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020